Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STF. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada no bojo do cumprimento de sentença n. 0766060-59.2021.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

2. Na via do agravo, o Distrito Federal alega que o sequestro de verba pública não pode ser lastreado nos orçamentos apresentados, com base nos preços praticados pelo ente privado, sem observar a tabela dos planos de saúde (Aplicação do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal). Acrescenta que a medida pode ocasionar lesão aos cofres públicos, o que torna necessária a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “a fim de que o valor da cirurgia se limite aos valores da Tabela do SUS, a serem apresentadas pela Agravada, nos moldes de matéria já pacificada no Tema n. 1033 do STF”.

3. Ante a necessidade de se perquirir acerca da incidência do Tema 1.033/STF ao caso concreto e o risco de dano de difícil reparação em caso da imediata disponibilidade da quantia bloqueada à parte agravada, restou concedido o efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1019, I, do CPC (decisão ID 47560429).

4. Analisado o mérito da questão, verifica-se a inaplicabilidade do Tema 1033/STF ao caso em comento.

5. No julgamento do referido Tema (RE 666.094/DF), o STF fixou a tese de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

6. Na espécie, contudo, não se está diante do ressarcimento de serviços médicos prestados, em cumprimento de ordem judicial, por hospital particular, em favor de paciente do SUS, mas, sim, de desatendimento de ordem judicial imposta ao ente público, em processo já em fase de cumprimento de sentença.

7. O que se busca é a efetiva prestação do serviço de saúde (no caso, cirurgia de “linfadenectomia cervical recorrencial unilateral em oncologia”), já assegurado por meio de decisão judicial (liminar e sentença), ainda não cumprida pelo Distrito Federal.

8. Examinado o feito de origem, vê-se que a sentença transitou em julgado em fevereiro de 2022 e, passado quase um ano e meio, o Distrito Federal não logrou cumpri-la por ausência do equipamento necessário para a realização da cirurgia, tendo os setores da Secretaria de Saúde do DF se manifestado, em última análise, no sentido da inconveniência da aquisição do material (OPME) pela rede pública.

9. Nesse contexto, diante das dificuldades para efetivação da tutela jurisdicional já concedida em favor do demandante e a fim de não a tornar inócua, mostra-se cabível o sequestro de verbas públicas como medida eficaz para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta ao ente distrital por meio de sentença.

10. Como bem consignado pelo Juízo de origem (ID 161450774): “Se o ente público não cumpre a obrigação definida em sentença, impõe-se à parte a realização do julgado mediante tratamento em hospital privado às expensas do ente público. Nesses casos, como é o caso dos autos, o cumprimento da decisão mediante prestação do tratamento por hospital privado tem caráter sub-rogatório. O hospital privado não presta o serviço para o particular a preço de tabela do SUS e, nesse quadro, restringir o sequestro ao valor de tabela do SUS, ou mesmo de tabela de plano de saúde equivale a negar à parte autora a realização do direito concreto já estabelecido na sentença que transitou em julgado.”.

11. Nesse sentido, recentemente, se manifestou a Segunda Turma Recursal em processo análogo, cuja ementa ora se transcreve:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEQUESTRO VERBA PÚBLICA. TEMA 1.033 DO STF. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em oposição à decisão que, nos autos de no 0746140-02.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação do agravante e determinou o sequestro de verba pública para custear tratamento de saúde determinado por sentença não cumprida pelo agravante sem limitação do Tema 1.033 do STF. Alega o agravante que a decisão deve ser reformada para que os valores sequestrados sejam limitados à tabela do SUS. 2. Recurso próprio e tempestivo. Efeito suspensivo deferido (ID 45703600). Contrarrazões apresentadas (ID 45814776). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 46342086). 3. Trata-se de cumprimento de sentença em que o ora agravante descumpriu a determinação judicial e deixou de cumprir a sentença que assim determinou: "JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Distrito Federal a submeter a parte autora à realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRÓTESE TOTAL DE AMBOS OS JOELHOS COM UTI PÓS-OPERATÓRIA, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de sequestro". 4. Descumprida ordem judicial e iniciada a fase de cumprimento de sentença, pretende o agravante que o sequestro das verbas públicas seja limitado à tabela do SUS. 5. No julgamento do RE 666094, em que foi fixada a tese do Tema 1033, restou consignado na descrição para julgamento: "Recurso extraordinário em que discute à luz dos arts. 5o, caput; 196 e 199, § 1o da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS". Ao final, foi fixada a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviço prestados a beneficiários de planos de saúde". 6. O recurso extraordinário trata de ressarcimento de despesas médicas de serviços prestados por hospital particular, por ordem judicial, a pacientes que não conseguiram vaga no SUS. O caso dos autos se difere do caso julgado no RE 666094, pois não se trata de ressarcimento de despesas médico-hospitalares por serviços prestados por ordem judicial. Trata-se de descumprimento de ordem judicial pelo ente público. Impor tal limitação é o mesmo que negar o direito já concedido à parte, já que com a limitação o procedimento não será realizado na rede particular, cujo valor já foi apresentado por meio de orçamento. 7. Dessa forma, uma vez que não se trata de ressarcimento de despesas médico-hospitalares, mas de descumprimento de ordem judicial pelo agravante, o sequestro da verba, ainda que com finalidade de prover tratamento médico, não deve sofrer a limitação do Tema 1.033 do STF. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da aplicação da Súmula 421 do STJ. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1705360, 07006933420238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

12. Nesse contexto, verificada a não incidência do Tema 1033/STF ao caso, nega-se provimento ao recurso de agravo interposto pelo Distrito Federal.

13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.